Tribunal: TJMT
Processo: 0005695-25.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005695-25.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (APELADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (REPRESENTANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), KATIANNE THAIZ DE SOUSA - CPF: 045.971.851-78 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELADO), KATIA NASCIMENTO CARLOS - CPF: 022.775.059-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO CONEXA – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado
a posteriori.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005695-25.2014.8.11.0013

APELANTES:

KATIANNE THAIZ DE SOUSA E UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E KATIANNE THAIZ DE SOUSA,
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 0005695-25.2014.8.11.0013, ajuizada por
KATIANNE THAIZ DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e com a incidência de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação; bem como fornecer internação médica domiciliar (home care), dispensando-lhe todos insumos necessários ao tratamento e os serviços de profissionais da área de saúde que sejam prescritos para a terapia da autora e confirmou a tutela antecipada deferida nos autos no 0005695-25.2014.8.11.0013. Considerando a sucumbência mínima dos pedidos, condenou a requerida ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, incisos I a IV e art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformada, a parte
requerida-apelante

(Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico)
requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo,

em razão do preenchimento dos requisitos autorizadores para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora).

Defende que “
em todos os momentos, agiu em estrita observância aos limites contratuais estabelecidos e à legislação aplicável. Em especial, a apelada foi submetida ao tratamento recomendado por seus médicos, dentro dos prazos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme regulamentação aplicável à época dos fatos” (sic).

Aponta que
“conforme demonstrado nos autos e, particularmente, no laudo pericial (prova emprestada), o procedimento cirúrgico não foi considerado de emergência, mas sim
eletivo
, conforme solicitado pelo próprio médico assistente da apelada” (sic).

Pontua que “
não há que se falar em danos morais no presente caso, pois o simples fato de existir uma relação contratual e uma suposta falha na prestação do serviço não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja realinhado o
quantum
imposto na sentença, reduzindo-se o valor de condenação, estabelecendo um valor condizente com a realidade versada nestes autos, redistribuindo-se, os ônus sucumbenciais, de modo que a apelada seja compelida ao pagamento de 50% das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, e, por fim, ajustando-se o marco temporal do início da incidência de juros (Id. 247190168).

Por sua vez, a parte
autora-apelante (Katianne Thaiz de Souza)
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a reclamada separadamente, em relação ao primeiro processo, visando atender ao pedido de condenação em indenização à título de danos materiais, morais e despesas com tratamento, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); em relação ao segundo processo, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa do tratamento de Home Care, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ainda manter

a condenação referente ao tratamento Home Care, deferido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Alternativamente, caso o entendimento for pela condenação única, que a sentença seja reformada para determinar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e ainda pela pela majoração da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do atraso na liberação da cirurgia, no valor R$ R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a manutenção da condenação ao tratamento “Home Care”, nos termos de todos os pedidos iniciais, determinando a incidência de juros moratórios a partir da data do fato (Id. 247190171).

Os apelados ofereceram as contrarrazões, onde ambos pugnaram pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa (Id.
247190174 e 247190175).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, deixou de manifestar nos autos, em razão da ausência de interesse público (id. 264412266).

A parte requerida-apelante recolheu o preparo no Id.
247190170
e a parte autora-apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
proferiu sentença una decidindo duas ações conexas (RAC 0004589-28.2014.8.11.0013 e RAC 0005695-25.2014.8.11.0013), sendo que a demanda no 0004589-28.2014.8.11.0013, a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais no patamar de R$ 200.000,00 e a demanda no 0005695-25.2014.8.11.0013, a parte autora pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar que a ré autorize a realização dos procedimentos médicos necessários e indicados pelo profissional responsável por acompanhar o tratamento da autora, sem exigir qualquer carência, bem como seja condenada ao pagamento de danos morais, sendo proferida sentença única para julgamento de ambas ações, tendo sido interpostas duas apelações.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado
a posteriori.

Logo, constata-se que o recurso de apelação, referente ao Processo no. 0004589-28.2014.8.11.0013, foi interposto no dia
19/09/2024, em 16h:47min
,

e o recurso de apelação concernente a este feito (Processo no. 0005695-25.2014.8.11.0013) foi interposto em
19/09/2024, em 16h:50min
ou seja, em respeito ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, não conheço do presente recurso, porquanto interposto
a posteriori.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA UNA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.”
(N.U 0005370-11.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM OUTRA AÇÃO OBRIGACIONAL PROPOSTA PELA PARTE AUTORA –
SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.”
(N.U 1029509-35.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em respeito ao Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, e, por conseguinte, procedo com a majoração dos honorários em mais 5% (cinco por cento) a cargo da parte requerida, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025